Tribunal: TJPA
Processo: 0801129-63.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801129-63.2021.8.14.0015

APELANTE: MARINALDO MATOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. ANULAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ROL DE TESTEMUNHA NÃO APRESENTADO PELA DEFESA NO MOMENTO HÁBIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ABSOLVIÇÃO PELA ILEGALIDADE DAS PROVAS. INVAÇÃO DOMICILIAR E DENÚNCIA ANÔNIMA. INOCORRÊNCIA. PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PENAS APLICADAS DE FORMA COERENTE E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. IMPOSSIBLIDADE DE RECONHECER O TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS PROVAS. CONDIÇÕES DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Inadequação da via eleita para o pleito de recorrer em liberdade, matéria que deve ser trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, diante da inexistência de ilegalidade teratológica a ser reconhecida de ofício.

-

Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunhas não arroladas na defesa prévia, em razão da ocorrência da preclusão consumativa.

- N
ão há que falar em violação de domicílio uma vez que o tráfico de entorpecentes é delito de natureza permanente, de maneira que o estado de flagrância se protrai no tempo, permitindo a entrada de policiais na residência do suspeito para apreensão de substâncias entorpecentes, nos moldes dispostos no art. 5º, inc. XI, da CF. E não incide na espécie a Teoria da Árvore Dos Frutos Envenenados, uma vez que as demais provas colhidas durante a instrução processual são totalmente independentes daquelas decorrentes da prisão em flagrante que alega ter sido ilegal, por conta da invasão de domicílio e denúncia anônima, não existindo nada que venha a maculá-las. Ademais, “a Teoria da Descoberta Inevitável, advinda do ordenamento jurídico americano, denominada Inevitable Discovery, assevera que, se a prova válida decorreu de prova ilícita e sua colheita seria conseguida de qualquer maneira, por atos de investigação válidos, ela será aproveitada, eliminando-se, portanto, a contaminação. Em outras palavras, a prova ilícita que enseja a produção de uma nova prova, não tem o condão de contaminá -la, vez que esta foi produzida de acordo com o ordenamento jurídico” Afora isso, é entendimento majoritário nas jurisprudências dos nossos Tribunais que a irregularidade do inquérito policial não acarreta nulidade do processo criminal, vez que se trata de peça meramente informativa, cuja finalidade é dar substratos ao Órgão Acusador para promover a ação penal.

- Os depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

- Não aplicação da causa de diminuição de pena diante da quantidade e variedade da droga apreendida’. In casu, a apreensão (significativa) foi de 1,08kg, da droga vulgarmente conhecida por “Maconha”, bem como de 184,682g, da droga vulgarmente conhecida por “Cocaína”, segundo consta do Laudo Toxicológico de Constatação, constante dos presentes autos eletrônicos. Além do que foram apreendidas 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, pistola semiautomática, sem identificação de fabricante, com cano fabricado artesanalmente para uso de munição calibre nominal .32, numero de serie 872674 e 02 (dois) cartuchos de munição de arma de fogo, com a capsula de espoletamento intacta; calibre nominal 380 auto, marca CBC.

- Não havendo reforma a sentença guerreada nos pontos apresentados pela defesa quanto à dosimetria, tendo em vista que a pena aplicada na sentença se manteve, não merece acolhimento a reforma do regime inicial de cumprimento de pena, conforme Art. 33, §2º, alínea ‘b’ do CP. Também não é aplicável ao caso a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito pela ausência do preenchimento dos requisitos legais, revistas no Art. 44 do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 31ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias 06 a 14 de Dezembro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta, ID 6401048 - Pág. 1, por
MARINALDO MATOS,
por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida,

ID 6401050, pelo
MM. Juízo de Direito da 2º Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA,
que o condenou à pena de
09 (nove) anos de prisão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no artigo 33, §1º, a do CPB
e artigo 12 da Lei 10.826/03.

Narra a denúncia, ID 24735435, que, no dia 09 de março de 2021, às 10h, uma equipe da Polícia Civil teve conhecimento de que o ora recorrente se encontrava comercializando substância entorpecente, na cidade de Castanhal/PA, utilizando a motocicleta Honda Broz, placa QVU-4D41 para realizar entregas e em posse de uma arma de fogo, calibre .380.

Extrai-se que, com a notícia, os Policiais Civis se dirigiram à residência do ora recorrente, localizada na Rua Eusébio Foreliza, 1279, apto 23, bairro Propira, naquele Município, oportunidade em que a entrada foi franqueada pelo próprio recorrente. Em seguida, a equipe localizou no interior do imóvel 01 (uma) arma de fogo, calibre .765, sem numeração aparente, 02 (duas) munições, calibre .380, 02 (dois) tabletes de “maconha”, 03 (três) porções de “cocaína”, 01 (uma) balança de precisão e notas em espécie falsas (50 cédulas de cem reais, 44 cédulas de vinte reais e 17 de cinquenta reais), o que ensejou sua prisão em flagrante.

Em suas razões recursais, id 6401048, pleiteia o recorrente, preliminarmente: 1) O direito de recorrer em liberdade; 2) Nulidade da audiência de instrução e julgamento, já que esta foi realizada com a quebra dos princípios da ampla defesa e contraditório diante da negativa de acolhimento dos depoimentos das testemunhas

No mérito, investiu
na tese de absolvição
, diante da ilicitude da prova obtida com a invasão de domicílio, sem a indicação de fundadas razões para isso e sem o devido consentimento, bem como diante da ilicitude da denúncia anônima, incidindo, no presente caso, a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. E, subsidiariamente, pugna pela aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas
, em razão do apelante preencher todos os requisitos autorizadores, bem como por não haver prova idônea da dedicação a atividades criminosas. Também requer a
fixação da pena-base no mínimo legal em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo
, por entender que houve total desproporção na pena aplicada, uma vez que a potencial lesividade da arma não constitui argumento suficiente para a exasperação da pena. Ainda
pleiteia pela redução da pena de multa
, ante as parcas condições financeiras afetas ao apelante, a fim de que guarde consonância com a pena privativa de liberdade. Por fim, requer a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nas
contrarrazões
, id 6401054, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso
.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Douta
Procuradora de Justiça,

Dra. Ana Tereza Abucater,
id 6630119,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

É o Relatório.

À Revisão.

Belém/PA

-

Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suma, em suas
razões recursais
, pleiteia o recorrente inicialmente:

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O pleito da Defesa não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, antiga Câmaras Criminais Recorridas do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Seção III

Da Seção de Direito Penal

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I - processar e julgar:

a)

originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E. R. nº 04 de 16/11/2016); (Redação dada pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017). (...)

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO.
DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Deve ser indeferido o pedido para o apelante recorrer em liberdade, diante da inadequação da via eleita matéria que deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal ? e da inexistência de ilegalidade teratológica a ser reconhecida de ofício.

2. É incabível a tese absolutória quando comprovada a conduta criminosa praticada pelo recorrente, amoldando-se perfeitamente ao tipo legal tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

3. Há de ser reduzida, de ofício, a sanção final aplicada, quando evidenciado que o magistrado incorreu em equívoco ao aumentar, sem apresentar justificativa idônea, a pena, na 3ª etapa de sua edificação, em quantum superior ao mínimo legal.

4. Recurso conhecido e improvido, todavia, de ofício, a pena é redimensionada. Decisão unânime.

(TJPA. 2019.05230717-34, 210.933, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)

NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Pleiteia a Defesa a declaração da nulidade da audiência de instrução e julgamento, diante da ofensa dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pela negativa do colhimento dos depoimentos das testemunhas defensivas.

Alega que a defesa prévia, conforme Id n 2556147, fora apresentada pela Defensoria Pública na data de 15 de abril de 2021, momento em que não fora juntado o rol de testemunhas. O referido rol de testemunhas fora protocolado juntamente com a petição de habilitação da defesa particular e a procuração nos autos do processo aos dias 22 de abril de 2021, Id n 25830159. À propósito, com mais de 30 (trinta) dias de antecedência, antes da realização da audiência de instrução, argumento esse que foi refutado em sede de audiência.

O Código de Processo Penal dispõe que o rol de
testemunhas deve ser apresentado na denúncia e na resposta à acusação, sob pena de
preclusão.

Analisando os autos, verifica-se foi oportunizado a defesa do ora recorrente apresentar o rol de testemunhas, nos termos do art. 59, §1° da lei n° 11.343/2006, momento em que se manifestou por não apresentar o devido rol (ID Num. 25561478 - Pág. 30). Diante disso, incidiu operou a preclusão de tal ato.

Assim, a defesa do apelante deixou de praticar, dentro do prazo legal e no momento oportuno, ato processual que lhe competia, deixando de indicar as testemunhas do ora apelante na oportunidade adequada, operando-se a preclusão de tal direito, sobretudo tendo-se em vista que fora devidamente intimado para tal fim e mesmo assim deixou de fazê-lo.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS EXTEMPORANEAMENTE. PRECLUSAO CONSUMATIVA. PREJUÍZO NAO DEMONSTRADO. NULIDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunhas não arroladas na defesa prévia, em razão da ocorrência da preclusão consumativa.

2. A sentença condenatória não se baseou apenas no depoimento das testemunhas de acusação, mas sobretudo na prova pericial. Nesse contexto, inviável a anulação de todo o feito, pois, conforme já decidiu o Col. Supremo Tribunal Federal," [...] não se pode afirmar que, com a oitiva da testemunha não arrolada, ter-se-ia chegado a conclusão diversa a que chegou o magistrado ao concluir pela condenação do Paciente. Em outros termos, com o indeferimento do aditamento de testemunha, não demonstrou a impetrante a ocorrência de prejuízo ao réu."(STF, HC 87.563/SP, 2.ª Turma, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 13/04/2007.) 3. Ordem denegada." (HC 139.332/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
14/04/2011
, DJe 04/05/2011)

Importante acrescentar ainda, que não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que apesar da preclusão do direito ora debatido, nenhum prejuízo recaiu sobre o ora recorrente, conforme bem ponderou o r. do Ministério Público.

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa do Apelante alega que a busca pessoal realizada no apelante ocorreu de forma ilegal, pois os policiais ao receberem uma denúncia anônima, diligenciaram até o local informado, o qual seria a casa do ora recorrente, afirmando o apelante ainda que não houve consentimento para a entrada dos agentes públicos em sua residência, aduzindo a defesa que não houve investigações prévias e nem existem elementos concretos que confirmem a narcotraficância, por esses fatos requereu a absolvição do apelante.

Não merecem acolhimento os fundamentos trazidos pela defesa do Apelante, pois em juízo os policiais confirmaram que ao receberem uma denúncia anônima na qual informaram que o ora recorrente estava traficando entorpecentes em uma motocicleta na cidade, montaram campana, localizaram a residência dele e acompanharam ele entrando e saindo da residência; em momento oportuno, quando o ora recorrente chegava em sua residência os policiais procederam a abordagem, conforme transcrição a seguir:

“Que realizaram campana e foi o momento em que chegaram nele. Que chegaram na casa dele, ele autorizou a entrada e primeiro falou que só tinha dinheiro de ilícito” (Declarações da testemunha ministerial Nivaldo Machado Pinheiro – IDs 27824077, 27824079 e 27824081)”.

Vale ressaltar que a palavra da testemunha policial, tem relevante valor probatório, principalmente considerando-se que foi reafirmada em juízo (ID Num. 28598923 - Pág. 3/4) e que é complementadas e reforçadas por outras provas de cunho documental acostada aos autos como, por exemplo, o auto de apreensão da droga (Num. 24477901 - Pág. 26), o laudo pericial de constatação de substância entorpecente (ID Num. 22227874 - Pág. 3), o laudo para comprovar o potencial lesivo (ID Num. 28598924 - Pág. 1).

Trago à colação as provas orais transcritas na sentença, para melhor entendimento do caso:

“
Pelas provas apresentadas em juízo, não há dúvida dos acontecimentos fáticos detalhados pelas testemunhas ministeriais, o que, por si só, dispensa maiores ilações. “Que participou das diligências que prendeu o acusado. Que recebeu denúncia comunicando que Marinaldo estava na cidade entregando drogas em uma motocicleta, motocross, cor vermelha e, inclusive, estava andando de uma arma. Que realizaram levantamento e descobriram a sua residência. Que Munhoz e Nivaldo foram para o condomínio, bateram na porta e foram atendidos pelo Marinaldo. Que o depoente chegou após. Que a droga estava em cima da mesa. Que Munhoz encontrou dentro do guarda roupa a arma de fogo e umas notas falsas. Que Marinaldo falou que pegou a droga e a pistola de um homem de São Francisco. Que a informação descrevia que ele entregava drogas e falava o nome dele. Que Marinaldo era investigado quando estava preso pela primeira vez. Que a moto foi apreendida e foi restituída. Que as notas falsas eram de 100, 20 e 50. Que a pistola estava sem numeração aparente e apagada, pelo tempo. Que acredita que a munição era de 9mm” (Declarações da testemunha ministerial Mateus dos Santos Almeida – IDs 27824064, 27824066 e 27824068).

“Que chegou informação a Polícia Civil dando a moto e a pessoa. Que depois descobriram o local em que ele estava morando. Que viram ele entrando e saindo do apartamento. Que bateram na porta, ele abriu e localizaram droga, munições, balança e arma. Que ele se encontrava sozinho em casa. Que a droga estava no balcão americano, embaixo da prateleira, em uma sacola de loja. Que a cocaína estava na sacola de loja e a maconha no balcão. Que o depoente encontrou a arma e o dinheiro falso no guarda roupa. Que a arma estava no meio das roupas. Que o acusado permitiu a entrada e os liberou. Que” (Declarações da testemunha ministerial Williame Vieira Munhoz – IDs 27824071, 27824072).

“Que realizou a busca na cozinha e encontrou as porções de cocaína em uma sacola de loja. Que os tabletes de maconha estavam em cima da mesa. Que a balança de precisão estava junto com a droga. Que a pistola e o dinheiro falso quem localizou foi o Munhoz. Que Munhoz também localizou as munições. Que não conhecia Marinaldo, só sabia que ele já tinha passagem. Que o acusado falou que a droga era de um Guarda Municipal de São Francisco e que teria pegado em uma boca. Que ele negou que traficava e disse que apenas estava guardando a droga. Que as investigações contra Marinaldo iniciaram após as denúncias ao chefe de operações Mateus, de que ele distribuía drogas. Que realizaram campana e foi o momento em que chegaram nele. Que chegaram na casa dele, ele autorizou a entrada e primeiro falou que só tinha dinheiro de ilícito. Que após as buscas localizaram a droga, arma de fuga e as munições. Que as notas falsas eram de 100, 50 e 20 reais. Que até o início da diligência não sabiam que ele era foragido” (Declarações da testemunha ministerial Nivaldo Machado Pinheiro – IDs 27824077, 27824079 e 27824081)

Assim, inegável a validade e valor probatório dos documentos produzidos pelos agentes policiais, os quais comportam fé, posto que possuem presunção de veracidade em seus atos e palavras, significado decorrente do fato de que na análise dos atos administrativos parte-se da premissa de que estes foram praticados em conformidade com as normas legais, isto é, a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza. Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2
. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Também, não há que falar em violação de domicílio uma vez que o tráfico de entorpecentes é delito de natureza permanente, de maneira que o estado de flagrância se protrai no tempo, permitindo a entrada de policiais na residência do suspeito para apreensão de substâncias entorpecentes, nos moldes dispostos no art. 5º, inc. XI, da CF.

E, como bem ponderou a douta Procuradora de Justiça, id 6630119, não incide na espécie a Teoria da Árvore Dos Frutos Envenenados, uma vez que as demais provas colhidas durante a instrução processual são totalmente independentes daquelas decorrentes da prisão em flagrante que alega ter sido ilegal, por conta da invasão de domicílio e denúncia anônima, não existindo nada que venha a maculá-las. E continua:

“Ademais, a Teoria da Descoberta Inevitável, advinda do ordenamento jurídico americano, denominada Inevitable Discovery, assevera que, se a prova válida decorreu de prova ilícita e sua colheita seria conseguida de qualquer maneira, por atos de investigação válidos, ela será aproveitada, eliminando-se, portanto, a contaminação. Em outras palavras, a prova ilícita que enseja a produção de uma nova prova, não tem o condão de contaminá -la, vez que esta foi produzida de acordo com o ordenamento jurídico” (...)

Afora isso, é entendimento majoritário nas jurisprudências dos nossos Tribunais que a irregularidade do inquérito policial não acarreta nulidade do processo criminal, vez que se trata de peça meramente informativa, cuja finalidade é dar substratos ao Órgão Acusador para promover a ação penal”

In casu
, verifica-se por meio do laudo balístico anexo aos autos que foram apreendidas 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, pistola semiautomática, sem identificação de fabricante, com cano fabricado artesanalmente para uso de munição calibre nominal .32, numero de serie 872674 e 02 (dois) cartuchos de munição de arma de fogo, com a capsula de espoletamento intacta; calibre nominal 380 auto, marca CBC.

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade dos crimes capitulados no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006 e
artigo 12 da Lei 10.826/03.
, não há como prosperar a tese de defesa de absolvição.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Aos crimes que possuem como penas cominadas a de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa (Art. 33, da Lei de Drogas), e detenção, de um a três anos, e multa, (Art. 12, da Lei
10.826/03),
o MM. Magistrado
a quo
fixou ao ora recorrente a pena base, para o primeiro em
06 (seis) anos de reclusão mais 600 (seiscentos) dias multa
, e o segundo em
02 (dois) anos de detenção e 40 (quarenta) dias multa, nos seguintes termos:

“
1) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a Fase): Em ambas as condutas o acusado agiu com dolo, em conduta reprovável

culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal.

O denunciado registra antecedentes criminais (ID 24211966), porém deixo de valorá-lo, em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade. Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, e nos autos ficou demonstrado que ele trabalhava como entregador de alimentos. Não há elementos sobre a personalidade da agente.
Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão, estando ligados, provavelmente, à obtenção de dinheiro de maneira fácil, em detrimento da saúde do próximo. Sobre as circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluem “a atitude durante ou após a conduta criminosa”, indicando-se no presente caso inocorrência de confissão. A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima resta prejudicada, em razão de em ambos os
tipos a parte ofendida ser a coletividade.

Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais justificam o afastamento do mínimo legal, dessa forma fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão mais 600 (seiscentos) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato em relação ao crime tráfico, com base exclusivamente no art. 60 do
CP, isto é, a capacidade econômica do réu.

Por sua vez, quanto ao crime do artigo 12 da Lei 10.826/03, utilizo os mesmos critérios e fixo a pena base em 02 (dois) anos de detenção e 40 (quarenta) dias multa. 2) Atenuantes e Agravantes (2ª Fase)

Não se verificam circunstâncias atenuantes. Presente uma circunstância agravante: a reincidência (art. 61, I do CPB), razão pela qual elevo a reprimenda em 12 (doze) meses, sendo 06 (seis) meses para casa imputação penal.

Assim, fixo como pena intermediária para o crime de tráfico em dosando-a em 06 (seis) anos e 06 (seis)
meses de reclusão mais 600 (seiscentos) dias multa, e ao delito de posse ilegal de arma de fogo/munições em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção e 40 (quarenta) dias multa.

3) Causas de aumento e diminuição (3ª Fase): Entendo inaplicável o art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, considerando que a natureza e quantidade das substâncias apreendidas – 1,08kg de “maconha” e 184,682g de “cocaína”, além de balança de precisão, arma de fogo e munições - afastam a aplicação do supracitado artigo.

Por outro lado, no que concerne as causas de aumento e diminuição de pena, não verifico presentes nenhuma delas.

Por fim, considerando o se trata de concurso material de crimes, somo as penas e fixo-a definitivamente

em 09 (nove) anos de prisão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, §1º, a do CPB.

Incabível conversão da pena em restritiva de direitos (art. 44, III do CP), em especial por responder a outro procedimento da mesma espécie, bem assim sua suspensão (art. 77, III do CP), considerando que o réu não preenche os requisitos previstos no artigo 44, III do CPB, tendo em vista que pesam contra si critérios desfavoráveis,
tais como antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, o que orientam a não substituição da sanção.

A dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes.

Nota-se que foi elevada a pena base

para ambos os delitos em 01 (um) ano acima do mínimo legal, de forma coerente, proporcional e razoável, diante da presença de circunstâncias judiciais negativas, não merecendo qualquer reparo, diante da impossibilidade de fixação da pena base no mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.

1. Não existe critério puramente aritmético para a dosimetria da pena, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio, tal como ocorreu no presente caso.

2. A aplicação do incremento de 1 ano acima do mínimo legal para exasperar a pena-base por cada vetorial negativa mostra-se razoável, considerando, sobretudo, a gravidade do fato, diante da apreensão de aproximadamente 30 kg de maconha, e os limites, mínimo e máximo, da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão.

3. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 1879139/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Na
segunda fase
, foi reconhecida a reincidência.

Na
terceira fase
, pleiteia o recorrente a aplicação da causa de aumento de pena prevista no §4º, da Lei de Drogas.

O § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.

O

juízo
a quo

não aplicou a causa especial de diminuição de pena em referência nos seguintes termos:

“
Entendo inaplicável o art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, considerando que a natureza e quantidade das substâncias apreendidas – 1,08kg de “maconha” e 184,682g de “cocaína”, além de balança de precisão, arma de fogo e munições - afastam a aplicação do supracitado artigo. Por outro lado, no que concerne as causas de aumento e diminuição de pena, não verifico presentes nenhuma delas”
.

Percebe-se portanto a não aplicação da causa de diminuição de pena diante da quantidade e variedade da droga apreendida’. In casu, a apreensão (significativa) foi de 1,08kg, da droga vulgarmente conhecida por “Maconha”, bem como de 184,682g, da droga vulgarmente conhecida por “Cocaína”, segundo consta do Laudo Toxicológico de Constatação, constante dos presentes autos eletrônicos (ID 6400966 – fls. 22/23).

Além do que foram apreendidas 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, pistola semiautomática, sem identificação de fabricante, com cano fabricado artesanalmente para uso de munição calibre nominal .32, numero de serie 872674 e 02 (dois) cartuchos de munição de arma de fogo, com a capsula de espoletamento intacta; calibre nominal 380 auto, marca CBC.

Assim, ficou demonstrado nos autos a dedicação à atividade criminosa, diante das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do ora apelante, bem como considerando a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, aliado ao fato de que, em momento algum, comprovou qual atividade lícita exercia, o que ratifica que vivia da prática do comércio de substâncias entorpecentes, não preenchendo, portanto, os requisitos objetivos essenciais para a aplicação da referida causa de diminuição

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O AFASTAMENTO DA MINORANTE
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. QUANTIDADE DE DROGA UTILIZADA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE (ART. 42, LAD) E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA PARA O AFASTAMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO. FUNDAMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME FECHADO. ADEQUADO. PENA SUPERIOR 4 ANOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DIREITOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. POSSE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMAMENTO. CONDUTA TÍPICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)
V - In casu, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado por parte das instância ordinárias, consubstanciada não só na grande quantidade e variedade de drogas apreendidas (440,03g de cocaína, 315,59g de crack, 2,98g de maconha, 1 porção de cocaína a granel, com peso de 398,20g, e 1 porção de crack a granel, com peso de 94,64g, bem como "aprendidas juntamente com balanças de precisão e munições, indicam com segurança que ele estava envolvido com organização para a distribuição de grande quantidade de entorpecente, fazendo disso seu meio de vida" (fl.103), o que justificam o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

(...)
XI - Infere-se, no presente caso, que as instâncias ordinárias mantiveram adequadamente a necessidade da fixação do regime mais gravoso, com base em elementos concretos, que estabeleceram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ensejando uma maior repressão estatal, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

XII - Mantida a pena cominada ao paciente em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, resta prejudicado o pedido de substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 44, inciso I, do Código Penal.
(...)Habeas corpus não conhecido.(HC 481.469/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA.
REGIME PRISIONAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. MODO FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(...)
2. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva.

4. No caso, as instâncias ordinárias afastaram, motivadamente, a aplicação do redutor diante da comprovada habitualidade delitiva do paciente, evidenciada não só na quantidade e natureza do entorpecente apreendido - 264 porções de cocaína (152,45g)
- mas também no fato de ter sido condenado anteriormente em segunda instância também por tráfico de drogas. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.

5. Embora o paciente seja primário e pena tenha sido estabelecida em 5 anos de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a quantidade e espécie da droga apreendida, nos exatos termos dos arts. 42 da Lei de Drogas c/c o art. 59 e 33 do Código Penal.

6. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

7. Habeas corpus não conhecido. (STJ. (HC 578.375/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020)

Diante da proporcionalidade existente entre a pena de multa e o quantum da pena privativa de liberdade imposto no decreto condenatório em relação a ambos os delitos, não merece qualquer reparo o quantum fixado a título de pena de multa. Isso porque a
quantidade imposta ao apelante (640 [seiscentos e quarenta] dias-multa), quer do valor unitário (estabelecido no limite mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato), não se mostram desprovidos de razoabilidade e proporcionalidade. Ressalvando-se que a a estipulação do número de dias-multa deve se dar entre as cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, devendo, ainda, ser proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, como ocorreu no caso em comento.

Não havendo reforma a sentença guerreada nos pontos apresentados pela defesa quanto à dosimetria, tendo em vista que a pena aplicada na sentença se manteve, não merece acolhimento a reforma do regime inicial de cumprimento de pena, conforme Art. 33, §2º, alínea ‘b’ do CP. Também não é aplicável ao caso a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito pela ausência do preenchimento dos requisitos legais, revistas no Art. 44 do Código Penal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
do recurso interposto pela defesa e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 19/05/2022